Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733782-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS AURELIO LOPES DOMINGOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção ao pedido de ID 66137654, defiro o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação da presente decisão. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR